Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711314-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ITAJIBA ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, manifeste a Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o pedido de PERDA DO OBJETO formulado pelo Agravado em suas contrarrzões. Após retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator